Tribunal: TJDFT
Processo: 0703226-04.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS. CONFISSÃO. FURTO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REGULARIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Indispensável à aplicação do princípio da insignificância estejam comprovados o desvalor do dano, da ação e da culpabilidade, não bastando o pequeno valor da coisa furtada, sob pena de criar-se um direito ao cidadão que pratique subtração mínima, em verdadeira afronta ao dever estatal de manutenção da ordem social.
2. A prática de furto qualificado pelo concurso de agentes tem o condão de ofender a paz social, afastando os requisitos para seu reconhecimento, que são: a presença de uma mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada (Precedentes HC 84.412, STF, Rel. Min. Celso de Mello).
3. Mostra-se necessária a aplicação da sanção, a fim de que comportamentos corriqueiros, porém deletérios para a boa convivência e a paz sociais sejam abolidos ou, no mínimo desencorajados. Inviável tese de aplicação do princípio da bagatela imprópria.
4. Reconhecida em favor do agente a prática de furto privilegiado (art. 155, § 4o, CP), a redução da pena, na terceira fase do cálculo, no máximo permitido (2/3), traduz a justiça do caso concreto.
5. Recurso improvido.